Tribunal: TJES
Processo: 5003667-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO DILSON RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003667-75.2021.8.08.0000

Agravante: Mario Dilson Ribeiro

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença de mérito parcial proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
“[...]
para condenar a parte
requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
08
%
(
oito
por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32
[...]”
, além de julgar improcedente os pedidos de abono permanência, carga horária complementar e danos morais e, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor a pagar honorários advocatícios, equitativamente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o requerido R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante suscita a nulidade da referida decisão alegando que não foi apreciado o pedido de reconhecimento da responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária atinente ao caso. No mérito, sustenta que o ato decisório impugnado deve ser reformado para que seja imputado ao Município de Vila Velha o ônus de promover o recolhimento das parcelas previdenciárias devidas, bem como que o percentual do adicional de assiduidade devido
“[...]
seja apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE
[...]”
(Id. 1406466, p. 09). Ademais, alega que faz jus aos consectários legais sobre a complementação da carga horária, bem como refuta a sucumbência recíproca reconhecida pelo Julgador de origem por entender que na verdade sucumbiu na parte mínima dos pedidos e pleiteia a fixação da verba honorária devida pelos demandados nos termos do art.85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contrarrazões constantes id 2204498, em que os recorridos pleiteiam
“
[...]
o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, extinguindo-se o feito na forma do inciso II do artigo 487 do CPC
[...]”
ou, se não, a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 28/06).

VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída entendo por bem em não conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição do fundo de direito suscitada pelo agravado em contrarrazões, ante a impossibilidade de formulação de pedido contraposto em resposta recursal, quando na verdade deveria ter manejado recurso próprio.

Nada obstante, tenho que hipótese dos autos se subsume à orientação jurisprudencial consolidada na Súmula nº 85, do e. STJ, segundo a qual
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
[...]”.

Em relação a alegada nulidade da referida decisão suscitada pelo recorrente, ao pálio de que não foi apreciado o pedido de reconhecimento da responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária atinente ao caso, anoto que constou expresso na decisão integrativa o seguinte trecho que denota a apreciação do caso com fundamento sucinto, mas existente:
“
Registre-se que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei. Assim, no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV.”
(id1518871)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. Nas decisões anteriormente proferidas assentou-se expressamente a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, com citação de inúmeros julgados do STJ e do STF sobre a matéria. Na mesma linha, o seguinte precedente:
ARE 1.091.968 AgR/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-256 29/11/2018.

2. Nenhuma perplexidade há nesse entendimento, pois, em caso análogo e hipotético de demissão de servidor da ativa, não há o reembolso das contribuições vertidas aos cofres públicos.
A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor contributivo, mas também solidário, em que as contribuições (tributos) servem para custear os benefícios atualmente devidos.

3. Embargos de Declaração providos para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no RMS n. 54.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/5/2019)
(grifos e negritos não originais)

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão atacada.

Quanto à pretensão reformista concernente a limitação de marco temporal para a apuração do adicional de assiduidade, anoto que a decisão atacada não promoveu tal detalhamento, sendo certo que ao final cuidou de acolher a pretensão autoral no pormenor
“[...]
“[...]
para condenar a parte
requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
08
%
(
oito
por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal
[...]”
, tal como requerido na petição inicial da demanda e de acordo com a jurisprudência emanada deste sodalício, vide:

“
APELAÇÃO
CÍVEL
. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I A Vara Comum da Fazenda Pública é competente para processamento desta lide uma vez que, quando do ajuizamento da lide (outubro de 2014), por força do artigo 1º, §1º, inciso III da Resolução TJES n. 035/2010 estava excluída da competência do Juizado Especial as matérias atinentes a direitos e vantagens dos servidores públicos civis, que passou a deter tal atribuição apenas em 22.06.2015.

II A inda que a supressão tenha ocorrido no ano de 2002, a posição atual do STJ é pela ausência de prescrição do fundo de direito, havendo possibilidade de reaver as quantias indevidamente suprimidas que não ultrapassem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, notadamente se considerarmos que a supressão ocorreu à revelia da beneficiária. (Precedentes do STJ: REsp 1336213/RS e AgRg no REsp 1293354/PE, aquele dirimido pela sistemática de repetitivos).

III - Inexistiu violação ao princípio da legalidade pois o adicional de assiduidade fora implantado quando a apelada possuía o regime celetista e, no momento que se submeteu ao regime jurídico único a legislação municipal n. 3.012/95 garantiu a manutenção de direitos, vencimentos, vantagens e tempo de serviço prestado à FUNEVE.

IV - Apelação conhecida e não provida.”
(TJES, Classe: Apelação,
0039732-93.2014.8.08.0035

(
035140319126
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCE
IRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Além disso, tenho que também não subsiste a insurgência do recorrente quanto aos consectários legais sobre a complementação da carga horária, tendo em vista que, com as devidas adequações, comungo com o mesmo entendimento já externado neste TJES no sentido de que “
a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado à servidora recorrente
em razão das
condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República. [...]
”
(TJES, AI 5003241-63.2021.8.08.0000, REL. DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 1º/02/2022, Intimação Eletrônica: 04/02/2022
).

Da mesma forma entendo que não vinga a irresignação no que diz respeito à verba honorária, já que o caso vertente a toda evidência denota hipótese de decisão ilíquida e deve se submeter aos ditames do art. 85, §4º, II, do CPC, notadamente porque trata-se de matéria de ordem pública.

Assim sendo, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
e, de ofício, reformo em parte a decisão impugnada apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estabelecidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS. REGIME PRÓPRIO. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1. Segundo a Súmula nº 85, do e. STJ,
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
”

2. Considerando que
“
[...]
A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor contributivo, mas também solidário, em que as contribuições (tributos) servem para custear os benefícios atualmente devidos.
[...]
” (EDcl no AgInt no RMS n. 54.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/5/2019),
não há como impor ao Município de Vila Velha o ônus de recolher as parcelas previdenciárias atribuídas à requerente, tampouco se cogitar na nulidade da decisão atacada, eis que se manifestou expressamente acerca da questão.

3. Com as devidas adequações, aplica-se ao caso o entendimento deste TJES de que “
a complementação de carga horária pelo exercício da função de Direção é concedida pelo município agravado
[ao servidor]
em razão das condições excepcionais em que está prestando suas funções, caracterizando a chamada gratificação propter laborem, a qual não pode servir de base de cálculo para a incidência de outras vantagens pessoais percebidas pela agravante, a fim de observar a vedação constante no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República. [...]
” (TJES, AI 5003241-63.2021.8.08.0000, REL. DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 1º/02/2022, Intimação Eletrônica: 04/02/2022).

4. No que diz respeito à verba honorária sucumbencial, já que o caso vertente a toda evidência denota hipótese de decisão ilíquida, deve se submeter aos ditames do art. 85, §4º, II, do CPC.

5. Recurso conhecido, mas não provido. De ofício, reforma-se em parte a decisão impugnada apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estabelecidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar em parte o julgado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.